Tribunal: STF
Processo: HC 207408
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme Henrique Gonçalves e outro, em favor de Cleber Ramos Sartori, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 694.213/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, então substituída por 02 (duas) restritivas de direito, consubstanciadas na prestação pecuniária e de serviços à comunidade. 
    Neste writ, a defesa afirma que Paciente encontra-se ilegalmente constrangido porque se vê impossibilitado de cumprir integralmente a pena restritiva de direitos que lhe foi imposta na sentença que o condenou, em razão de sucessivas Portarias baixadas pelo Juízo da Vara Federal de Florianópolis (SC), que suspendeu a execução da prestação de serviços comunitários em decorrência da instalação da pandemia de COVID-19. 
    Alega que recente compreensão do Supremo Tribunal Federal sustenta que, diante do quadro de impossibilidade de cumprimentos das PSCs, é possível a alteração da forma de cumprimento da pena por outra, factível de ser executada. 
    Destaca que " variadas são as razões que apontam para a necessidade de substituição da prestação de serviços à comunidade por outra reprimenda igualmente restritiva de direitos: à uma, a persistência na suspensão das atividades presenciais perante as instituições credenciadas a receber os serviços prestados pelo Paciente; à duas, o interesse do reeducando em sua completa reabilitação jurídica; à três, o integral cumprimento da sanção imposta, a fim de que CLEBER dê fiel cumprimento ao dever legal de cumprimento da pena." (e-STJ, fl. 15). 
    Pleiteia substituição da forma de cumprimento da pena restritiva de direitos imposta por outra, compatível com a sua imediata execução. (eDOC 9)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    A defesa alega que o paciente foi condenado a cumprir pena de prestação de serviços à comunidade, deseja cumpri-la, mas está impossibilitado, em razão da pandemia.
    Da leitura dos autos, verifico que, desde o início da execução, o apenado se opõe ao cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade, tendo requerido a sua substituição em 3.12.2018. (eDOC 7, p. 90)
    Renovou o pedido de substituição da pena em 23.1.2019, sob o argumento de que padecia de distúrbios psíquicos. (eDOC 7, p. 127)
    Novo pedido formulado em 2.2.2021. Desta vez, em razão da pandemia. (eDOC 7, p. 195)
    Conforme bem registrado pelo STJ, não é possível alterar o tipo de pena alternativa fixado na sentença penal condenatória transitada em julgado, razão por que não há ilegalidade a autorizar a indevida supressão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente